Tribunal: TJDFT
Processo: 0749625-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 255170851, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0707638-34.2024.8.07.0001, proposta em face do JOSE LUCIANO MACIEL e CINTHIA MOUTINHO DE OLIVEIRA (agravados/exequentes), na qual o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, quanto ao excesso de execução, e determinou a expedição de alvará de levantamento, após a preclusão da decisão. O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 78281668), sustenta, em síntese, que, após o trânsito em julgado ocorrido em 08/09/2025 a parte agravada/exequente iniciou cumprimento de sentença requerendo o pagamento R$ 52.609,87 (cinquenta e dois mil seiscentos e nove reais e oitenta e sete centavos) a título de honorários de sucumbência. Alega que apresentou impugnação do cumprimento de sentença, com garantia integral do juízo, apontando a existência de excesso de execução no valor de R$ 25.218,55 (vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que defendeu a tese de que os valores referentes a condenação devem se limitar ao disposto quando do julgamento, que foi claro ao indicar na decisão de embargos que: “4. Ou seja, deverão ser considerados os valores referentes ao custeio da internação domiciliar, enquanto esta durar, ou, em sendo por prazo indeterminado, o valor da obrigação anual, em analogia ao disposto no artigo 292, 2o, do CPC”. Assevera que, no presente caso, o Sr. José Lucano Maciel, ora Agravado, ainda se encontra em tratamento domiciliar desde o atendimento da liminar, ou seja, em junho/2023, de forma que se torna necessário a utilização do valor da obrigação anual conforme estabelecido no comando sentencial. A Agravante aduz que, em observância aos limites impostos na sentença, demandou a empresa que realiza o atendimento do Agravado e solicitou que fossem apresentados os valores referentes ao tratamento anual de 2024, tendo em vista que em 2023 foram apenas 6 meses e no presente ano (2025) o tratamento ainda permanece ativo, sendo que, em resposta, a Quality Health Home Care apresentou o valor de R$ 227.617,70 (duzentos e vinte e sete mil, seiscentos e dezessete reais e setenta centavos) no ano de 2024, conforme documento emitido pela aludida empresa, que foi devidamente acostado nos autos de origem quando da apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença. Afirma que o agravado, quando iniciou o cumprimento de sentença, apresentou valor da diária como sendo R$ 1.187,44 (um mil, cento e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), totalizando o período anual de R$ 433.415,60 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos), sendo que, diante desse contexto, foi possível apurar a diferença de R$ 205.797,90 (duzentos e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e noventa centavos) em relação ao custo anual do tratamento. Argumenta que, considerando que restou estabelecido 12% referente a honorários de sucumbência, tem-se o valor efetivamente devido ao Agravado de R$ 27.391,32 (vinte e sete mil, trezentos e noventa e um reais e trinta e dois centavos) e que, sendo assim, é possível identificar excesso no valor de R$ 25.218,55 (vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), mas que, no entanto, o Magistrado a quo, ao se debruçar sobre a demanda, entendeu por rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, para reconhecer os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como a declaração de nulidade da 2a decisão agravada, ou reforma para afastar a determinação de pagamento complementar. Preparo (ID 78306518). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, quanto ao excesso de execução, e determinou a expedição de alvará de levantamento, após a preclusão da decisão. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que há a necessidade de se perscrutar se houve ou não excesso de execução por parte da credora no que tange à base de cálculos utilizada para apuração do valor da obrigação de fazer. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator